Tribunal: TJSP
Processo: 2250491-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250491-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente RIVELINO
TREVIZAN e Impetrante RENAN BORTOLETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250491-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37255
2
HABEAS CORPUS no: 2250491-95.2020.8.26.0000 VOTO no 37.255
COMARCA: FRANCA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 1019775-80.2020.8.26.0196
IMPETRANTE: RENAN BORTOLETTO
PACIENTE: RIVELINO TREVIZAN
HABEAS CORPUS
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ
PRISÃO
DOMICILIAR
CONCESSÃO
IMPOSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
O advogado Renan Bortoletto impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, alegando que RIVELINO TREVIZAN sofre
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de FRANCA, nos autos da Execução
Penal no 1019775-80.2020.8.26.0196.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente
é portador de tuberculose, portanto, faz jus à prisão domiciliar de
acordo com a Recomendação no 62/2020 do CNJ e diante das
precárias condições do estabelecimento prisional em que está
recolhido.
Postula a concessão da ordem, para que ao
paciente seja concedida prisão domiciliar enquanto perdurar a
pandemia causada pelo COVID-19 ou que seja determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250491-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37255
3
expedição de ofício ao estabelecimento prisional para que sejam
transmitidas informações sobre o estado de saúde do sentenciado.
A liminar foi indeferida.
Prestadas informações pela autoridade apontada
como coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
Segundo documento elaborado pelo Diretor Técnico
III do estabelecimento prisional em 27/10/2020, encaminhado pelo
Juízo “a quo”, o paciente não integra grupo de risco do COVID-19 e foi
submetido a teste rápido, com resultado negativo.
Consta, ainda, que no dia 27 de outubro p.p. foi
atendido por médico do estabelecimento prisional por ser portador de
hérnia de disco, oportunidade em que lhe foi disponibilizada a
necessária medicação.
Pois bem.
Sobre a questão tratada nestes autos, observa-se
que a Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a libertação
automática de presos, mas sim que seja feito um exame
pormenorizado da situação de cada sentenciado.
Neste sentido, confira-se decisão proferida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250491-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37255
4
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois
ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social,
a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há
de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal (...).”
(HC no 567.408/RJ, decisão
monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em
20/03/2020).
Observa-se,
também,
que
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária, conforme já informou a esta Corte, vem
implementando medidas preventivas de higiene e disponibilizando
tratamento médico no próprio estabelecimento prisional ou, caso seja
necessário, em unidade de saúde pública.

E, “in casu”, assinala-se que o paciente não integra
grupo de risco do COVID-19 e foi submetido a teste rápido, com
resultado negativo, portanto, não há que se falar em inobservância da
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora